Tribunal: TJDFT
Processo: 0043692-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0043692-26.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADOS: MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA, JOSE WILSON NERIS DE AMORIM, LANA CAVALCANTE AMORIM, SIRLEY PEREIRA CAVALCANTE DE AMORIM DESPACHO BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS AS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o entendimento do acórdão recorrido não guarda sintonia com a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, determino que as publicações da parte agravante sejam feitas , exclusivamente, em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, conforme requerido no id. 19126465, e no tocante à parte agravada, sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398, consoante pleiteado no id. 20037947 Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026